Tribunal: TJSP
Processo: 2217478-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Execução de quantias relacionadas ao ressarcimento de danos ao erário e pena de multa – Insucesso de prévias diligências tendentes à localização de bens do devedor – Reiteração de pedido de penhora sobre ativos financeiros mediante sistema Bacen Jud – Admissibilidade – Decurso de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Execução de quantias relacionadas ao ressarcimento de danos ao erário e pena de multa – Insucesso de prévias diligências tendentes à localização de bens do devedor – Reiteração de pedido de penhora sobre ativos financeiros mediante sistema Bacen Jud – Admissibilidade – Decurso de prazo razoável desde o requerimento anterior – Patente utilidade da medida – Precedentes – Descabimento da recusa do Juízo de origem – Interlocutória reformada – Recurso provido